Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709133-21.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: CBM SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA, ACI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os Embargantes alegam, na petição Id. 28754827, que há erro material na decisão Id. 28675090, sob o argumento de que pode ter pesquisado apenas um underline: “_”, sendo que o nome do usuário do perfil falso tem dois underlines: “__” no Instagram: “lezinha__brandao”. Reiteram o pedido de antecipação de tutela recursal para excluir os perfis falsos “_authoralcozinha” e “lezinha__brandao”. Verifico que, realmente, foi consultado o perfil “lezinha__brandao” com apenas um underline, ao invés de dois, razão pela qual recebo o presente pleito como pedido de reconsideração. O perfil “lezinha__brandao”, com dois underlines, aparece no aplicativo como conta privada, cujo conteúdo é inacessível ao público. E o próprio nome de usuário não denota qualquer desabono ou relação de fraude à empresa ou marca dos Apelantes. Assim, malgrado alegre tratar-se de perfil falso, cuja exclusão já foi determinada judicialmente e que apenas o nome do usuário foi alterado, mas mantida a mesma conta, com mesma caixa de diálogo, com a finalidade de realizar golpes, não há demonstração suficiente do alegado, mormente porque a imagem da caixa de diálogo colacionada é isolada. Quanto ao perfil “_authoralcozinha”, este não aparece em consulta realizada, sendo disponibilizado tão somente o perfil “authoralcozinha”, que parece ser o verdadeiro perfil mantido pelos Apelantes. Logo, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem-se os autos para análise e julgamento dos demais pleitos recursais. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora